Tribunal: TJPA
Processo: 0800199-76.2024.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800199-76.2024.8.14.0003

APELANTE: MUNICIPIO DE ALENQUER

APELADO: MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA VIANA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ALENQUER. PROGRESSÃO FUNCIONAL. APLICAÇÃO DE LEI MUNICIPAL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DIREITO SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Alenquer contra sentença que julgou procedente o pedido de Maria da Conceição de Sousa Viana, servidora pública municipal, para reconhecer o direito à progressão funcional horizontal, nos termos da Lei Municipal nº 047/1997, com condenação ao pagamento dos valores retroativos devidos, devidamente atualizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a Lei Municipal nº 047/1997 é aplicável aos servidores da Secretaria de Saúde, ante a alegada existência de norma específica (Lei nº 1.186/2020); (ii) definir se o pagamento de quinquênios inviabiliza a concessão de progressão funcional baseada no mesmo critério temporal; (iii) estabelecer se a ausência de avaliação de desempenho impede a progressão; e (iv) determinar se há possibilidade de controle judicial sobre a omissão administrativa na concessão da vantagem funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de juntada da íntegra da Lei nº 1.186/2020 impede a comprovação de sua vigência e aplicação, tornando inaplicável o argumento de existência de norma específica em prejuízo da Lei nº 047/1997.

4.

A progressão funcional horizontal prevista na Lei nº 047/1997 possui natureza distinta da vantagem de quinquênio, ainda que ambas se baseiem no tempo de serviço, sendo compatíveis entre si por possuírem fundamentos e finalidades diversas.

5.

A ausência de regulamentação específica para a avaliação de desempenho não impede a concessão da progressão por merecimento, que, nos termos da Lei nº 047/1997, pode ser implementada com base exclusivamente no critério temporal.

6.

O Poder Judiciário pode exercer controle sobre atos administrativos omissivos quando verificada a violação de direito subjetivo legalmente previsto, sem que isso represente ingerência indevida no mérito administrativo.

7.

Restando demonstrado o vínculo funcional da servidora e o efetivo exercício do cargo por período suficiente, impõe-se reconhecer seu direito à progressão horizontal, ante a omissão injustificada do ente público.

8.

A jurisprudência do TJPA reconhece o direito à progressão funcional com base na Lei nº 047/1997, ainda na ausência de regulamentação de avaliação de desempenho, configurando relação de trato sucessivo e natureza alimentar da verba pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação da vigência de norma específica afasta a alegação de inaplicabilidade da Lei Municipal nº 047/1997.

2.

O pagamento de quinquênios não impede a concessão de progressão funcional baseada no tempo de serviço, por se tratarem de vantagens jurídicas distintas.

3.

A inexistência de regulamentação da avaliação de desempenho não impede a concessão da progressão horizontal por merecimento, que pode ser implementada com base no critério temporal.

4.

A omissão administrativa na concessão de progressão funcional enseja controle judicial, quando violado direito subjetivo do servidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIV; CPC, art. 1.003, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0801031-17.2021.8.14.0003, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 09.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, e confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Des. Mairton Marques Carneiro.

13ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 05/05/2025 a 12/05/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Remessa necessária e apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Maria da Conceição de Sousa Viana, servidora pública municipal, condenando o Município de Alenquer a conceder a progressão horizontal pleiteada, na forma prevista na Lei nº 047/97, bem como o pagamento dos valores retroativos atualizados.

O
Município de Alenquer interpôs a presente apelação alegando:

(i) a inaplicabilidade da lei nº 047/97 aos servidores vinculados à Secretaria de Saúde em razão da existência de norma específica, a lei nº 1.186/20;

(ii) o pagamento de quinquênio ao servidor, impossibilitando pagamento de nova vantagem com o mesmo critério;

(iii) a ausência de avaliação apta a gerar a progressão;

(iv) e a impossibilidade de ingerência do Judiciário no mérito administrativo.

Em contrarrazões, a servidora pugna pelo acolhimento da preliminar de intempestividade e, no mérito, pela negativa de provimento do recurso.

Regularmente distribuído o recurso, coube-me a relatoria, ocasião em que o recebi no duplo efeito.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Inicialmente, cumpre analisar os pressupostos de admissibilidade do presente recurso, em especial a tempestividade, conforme prevê o art. 1.003, § 5º, do CPC, que determina o prazo de 15 (quinze) dias para a interposição de recurso de apelação.

Presentes os pressupostos recursais (ID 23572670),
conheço
da apelação.

Afasto a alegação de inaplicabilidade da Lei Municipal nº 047/1997 ante a existência de lei específica, nº 1.186/2020.

O direito municipal invocado pelo apelante não restou devidamente comprovado, uma vez que não foi juntado aos autos o teor ou a vigência da Lei nº 1.186/2020. Além disso, em consulta ao portal de transparência do município de Alenquer (https://alenquer.pa.gov.br/transparencia/leis-municipais-vigentes/), verifico que a referida norma não consta entre as leis municipais vigentes, tornando, assim, inviável a análise do argumento apresentado.

O Município prossegue alegando a indevida ingerência do Poder Judiciário no mérito administrativo, uma vez que a progressão funcional é ato discricionário, cabendo exclusivamente à Administração Pública sua concessão, conforme critérios de conveniência e oportunidade.

Tal argumento não merece acolhida. O Poder Judiciário tem a função de garantir a legalidade dos atos administrativos e, quando estes violam direitos subjetivos dos administrados, pode e deve intervir. O controle judicial dos atos administrativos, especialmente os omissivos, não configura ingerência no mérito, mas sim uma necessária garantia de que a Administração observe os preceitos legais que regem a matéria.

Portanto, a alegação de impossibilidade de ingerência do Judiciário no mérito administrativo não se sustenta, pois o que está em análise não é o mérito do ato administrativo em si, mas a sua omissão em face de uma obrigação legalmente prevista. Diante da clara omissão da Administração Pública em conceder a progressão funcional devida à servidora, é correta a intervenção judicial para suprir tal falha.

No mérito, a controvérsia dos autos cinge-se à obrigação do Município de Alenquer em conceder a progressão horizontal prevista na Lei Municipal nº 047/97 à servidora Maria da Conceição de Sousa Viana, nos termos reconhecidos na sentença de primeiro grau.

A Lei Municipal nº 047/97, que estabelece o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Servidores Públicos do Município de Alenquer, possui previsão clara e expressa sobre o direito à progressão horizontal por tempo de serviço.

Nos termos da referida norma, a cada dois anos de efetivo exercício, é garantido o acréscimo de 2% ao vencimento-base do servidor pela progressão horizontal por antiguidade.

Ausente regulamentação específica para a avaliação de desempenho, a progressão funcional horizontal por merecimento será implementada de forma livre, devendo ocorrer com base exclusivamente no critério temporal de dois anos de efetivo exercício.

Além disso, é inegável que o presente caso trata da conduta omissiva do ente municipal em face de sua obrigação de efetivar a progressão funcional dos servidores públicos. Tal omissão se perpetua ao longo do tempo, gerando prejuízos que se refletem diretamente nas remunerações mensais desses servidores, os quais desempenham regularmente suas funções. Assim, deve-se reconhecer a existência de uma relação jurídica de trato sucessivo e de natureza alimentar.

O Município sustenta também que o pagamento de quinquênios aos servidores inviabilizaria a concessão da progressão horizontal, por implicar duplicidade de vantagens baseadas no tempo de serviço, em ofensa ao art. 37, XIV, da Constituição da República.

Essa tese, contudo, não merece acolhimento. A simples coincidência do fator “tempo de serviço” não torna inconstitucional a coexistência de vantagens distintas, desde que possuam fundamentos e finalidades diversas.

No presente caso, a gratificação de quinquênio tem natureza jurídica diversa da progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 047/1997. Enquanto aquela constitui adicional por tempo de serviço, esta representa mecanismo de desenvolvimento funcional dentro da carreira, vinculada à estrutura dos cargos e remuneração. Portanto, são rubricas distintas, com escopos distintos e bases legais igualmente distintas, não se confundindo e tampouco se anulando reciprocamente.

Por fim, melhor sorte não merece a alegação de ausência de comprovação dos critérios avaliativos exigidos para a progressão funcional. A apelada juntou aos autos os atos de nomeação e fichas financeiras, restando comprovado, portanto, o vínculo e o período trabalhado pela apelada, que faz jus à progressão requerida.

O Município não apresentou qualquer elemento probatório capaz de afastar o direito da servidora à progressão funcional, nem mesmo conseguiu demonstrar que o direito pleiteado estivesse condicionado a requisitos adicionais que não foram observados pela parte apelada, razão pela qual não merece provimento o recurso do Município.

Nesse sentido já decidiu este TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL PREVISTA EM LEI MUNICIPAL N° 47/1997. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. PRECEDENTES DESTA CORTE. PEDIDO DE REFORMA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR JULGAMENTO ANTECIPADA DA LIDE. FAZENDA PÚBLICA REVEL. AFASTADA. APRECIAÇÃO DE CONJUNTO PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. Afastada a preliminar de nulidade da sentença por julgamento antecipado da lide, quando há elementos probatórios suficientes para apreciação do pedido, não se aplicando os efeitos da revelia.

2. Rejeitada a alegação de ocorrência de prescrição trata de relação de trato sucessivo de caráter alimentar, devendo, portanto, ser afastada, resultando apenas no alcance apenas nas prestações vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

3. Mantida a sentença diante da comprovação da parte autora do direito a progressão funcional por antiguidade e por merecimento, de forma automática, especialmente, para os casos de merecimento que o Município não estabeleceu regulamentação.

4. Apelação conhecida e não provida.

(TJPA, Apelação Cível nº 0801031-17.2021.8.14.0003, 2ª Turma de Direito Público, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 09/04/2024)

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço e nego provimento à apelação
e
confirmo a sentença em remessa necessária.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/05/2025